Tribunal: TJMT
Processo: 1005217-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005217-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (REPRESENTANTE), LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI - CPF: 750.180.809-06 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
LIBERAÇÃO DOS COOBRIGADOS E SUPRESSÃO DA GARANTIA PRESTADA
. NÃO CONCORDÂNCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS TERCEIROS E COOBRIGADOS EM GERAL.
ENTENDIMENTO DO RESP. 1700487/MT E DO RESP.
1.532.943/MT
NÃO APLICÁVEL NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELOS AGRAVANTES DE QUE A SUPRESSÃO SE DEU EM UMA MESMA CLASSE DE CREDORES. DISTINGUISHING. HIPÓTESE EM QUE É IMPOSSIVEL A LIBERAÇÃO DOS COOBRIGADOS E SUPRESSÃO DA GARANTIA PRESTADA
. UTILIZAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP.
13333349/SP. RECURSO REPETITIVO. TEMA 885
. SÚMULA 581 DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2
. “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

3. No caso dos autos o banco Agravado não aprovou a

supressão das garantias, o que foi consignado na decisão que homologou o plano de recuperação judicial que
tornou sem efeito a previsão do plano que estabelece a supressão de garantias com relação ao Banco do Brasil S.A. por tê-la rejeitado expressamente.

4. Ocorre
distinguishing (ou distinguish) quando houver distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à “ratio decidendi” (tese jurídica) constante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles, algumas peculiaridades no caso em julgamento afasta a aplicação do precedente. (
Didier Jr., Fredie, BRAGA, Paula Sarno & OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2, Salvador: Juspodivm)

5. Na hipótese dos autos, aplicou-se a técnica hermenêutica do distinguishing para concluir pela inaplicabilidade do precedente consubstanciado nos recursos especiais no
1.700.487/MT e
1.532.943/MT
, pois os fundamentos fáticos ali destacados não estão presentes no caso concreto.
Assim, a tese a ser aplicada é a consolidada no REsp 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, portanto, de observância obrigatória, consignou que as garantias prestadas por terceiro devem ser mantidas.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 30377476) interposto por
José Moreli e Ledionete Aparecida Villa Moreli
, em face da decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento 1005217-63.2019.8.11.000.

Os Agravantes argumentam que não deve ser aplicado o entendimento previsto no Resp no 1333349/SP, e na súmula 581do STJ “
que “cegamente” determina que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução em face dos coobrigados e garantes
, conforme expõe o art. 49, § 1o, 52, inciso III, e 59, caput, da lei no 11.101/2005, sem antes uma análise profunda dos institutos jurídicos e entendimentos a respeito da Recuperação Judicial. ” (Id. 30377476, pág. 3, Destaquei).

Defendem que deve ser aplicado no caso o Resp 1.532.943/MT.

Aduzem que a “
3a turma do STJ, no REsp no1.700.487, que é válida cláusula de plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias, aprovada pelo quórum legal na Assembleia Geral, atinge credores ausentes ou que não votaram favoravelmente à aprovação do plano. ”
(Id. 30377476, pág. 8, destaques no original)

Ao final requerem provimento do Agravo Interno, para
que seja reformada a decisão a quo que rejeitou a exceção de pré-executividade, sendo assim extinta a presente execução em face dos Agravantes.

Contrarrazões ofertadas destacando que há inovação recursal, no tocante à aplicação do entendimento do Resp 1.532.943/MT, bem como em relação ao argumento de soberania da assembleia geral de credores (Id. 32633476).

Os autos não foram remetidos ao Ministério Público nesta fase, porquanto em manifestação anterior o órgão ministerial afirmou
não haver interesse público ou social aptos a justificarem a intervenção ministerial (Id. 8965908).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnarão especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Registre-se que a decisão agravada foi proferida com fundamento no artigo 932, IV, do CPC, pois há recurso repetitivo e súmula, ambos do STJ, que tratam sobre a matéria.

O Recurso de Agravo de Instrumento em questão restou assim ementado:

“EMENTA :

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
LIBERAÇÃO DOS COOBRIGADOS E SUPRESSÃO DA GARANTIA PRESTADA
. NÃO CONCORDÂNCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS TERCEIROS E COOBRIGADOS EM GERAL. TESE FIRMADA NO RESP. 13333349/SP. RECURSO REPETITIVO. TEMA 885. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

2. No caso dos autos o banco Agravado não aprovou a a supressão das garantias, o que foi consignado na decisão que homologou o plano de recuperação judicial que
tornou sem efeito a previsão do plano que estabelece a supressão de garantias com relação ao Banco do Brasil S.A. por tê-la rejeitado expressamente.

3. Recurso desprovido por decisão monocrática. ”
(
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005217-63.2019.8.11.0000)

Os Agravantes argumentam que que não deve ser aplicado o entendimento previsto no Resp no 1333349/SP, e na súmula 581 do STJ “
que “cegamente” determina que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução em face dos coobrigados e garantes
, conforme expõe o art. 49, § 1o, 52, inciso III, e 59, caput, da lei no 11.101/2005, sem antes uma análise profunda dos institutos jurídicos e entendimentos a respeito da Recuperação Judicial. ” (Id. 30377476, pág. 3, Destaquei).

Todavia, não há nos autos elementos que afastem a aplicação do Resp no 1333349/SP e nem a súmula 581 do STJ.

No caso dos autos, restou comprovado que o banco Agravado não aceitou a supressão das garantias: portanto, consoante já apontado na decisão agravada, não é possível extinguir a execução em face dos coobrigados, ora Agravantes.

No tocante ao Resp. n° 1.532.943/MT, conforme destacado na decisão agravada, não se trata de decisão tomada em sede de recurso repetitivo: portanto, não afasta o entendimento do Resp no 1.333.349/SP; este sim, de observância obrigatória.

Como se não bastasse, os Agravantes não comprovaram que há similitude fática entre o decidido no Resp no 1.532.943/MT e a tratada neste recurso,
pois naquele a discussão quanto à supressão das garantias decorre do fato de que
em uma mesma classe de credores houve os que anuíram com a supressão e os que não anuíram
, isto é, o que se discutia era se a supressão das garantias seria estendida aos demais credores de uma mesma classe.

Por sua vez, neste recurso não restou demonstrado que a discussão sobre a supressão das garantias decorre de inexistência de
entendimento dissonante quanto à matéria, em uma mesma classe de credores.

Pelo mesmo motivo não há falar na aplicação do Resp no 1.700.487, pois da mesma forma que o Resp 1.532.943/MT, trata de questão de supressão de garantias em uma mesma classe de credores, na qual não houve concordância de todos os credores.

Aliás, tal questão foi apontada no voto condutor do Resp 1.700.487/MT: “[...] Cinge-se a controvérsia a definir: (i) se é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe na recuperação judicial [...]; ”.

Destarte,
como os Agravantes não trouxeram neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido de antecipação de tutela,
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto

CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020